Tribunal: STF
Processo: RE 621671
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ANTERIORES DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E DECIDIDOS MONOCRATICAMENTE. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 RISTF). PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM ANTERIOR A 03.5.2007. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a existência de repercussão geral da questão relativa à incidência de juros de mora durante o prazo previsto na Constituição Federal para o pagamento de precatório (RE 591.085-QO-RG/MS). Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. 



    Acórdão do Tribunal de origem publicado antes de 03.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, que alterou o RISTF para adequá-lo à sistemática da repercussão geral (Lei 11.418/2006). Possibilidade de aplicação do art. 543-B do CPC, conforme decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do AI 715.423-QO/RS. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.